Tribunal: CARF
Processo: 14751.720211/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720211/2019-01
ACÓRDÃO
2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
No 2. MULTA ALEGADA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.015/1.021, páginas
611/617 do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 991/997, páginas 594/600 do pdf), consubstanciada no Acórdão no 15-
50.227 - 6a Turma da DRJ/SDR, de 12/05/2020, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/28) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 11/12/2019 (e-fl. 976, página 579 do pdf), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Bom Leite Industrial
Ltda., para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
Valor Original
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
(Código de Receita no 2141)
Período: 01/2015 a 12/2016
R$ 421.342,6
MULTA REGULAMENTAR.
(Código de Receita no 2408)
R$ 26.523,92
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS.
(Código de Receita no 2096)
Período: 01/2015 a 12/2016
R$ 227.197,23

De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições lançadas incidiram sobre
a remuneração paga pela empresa a segurados contribuintes individuais, que não
foi declarada nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.

O contribuinte foi intimado a apresentar as folhas de pagamento relativas
ao período objeto da fiscalização – 01/2015 a 12/2016. Ao analisar as folhas de
pagamento apresentadas, a fiscalização percebeu que não havia nelas o registro
de pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais. Contudo,
na contabilidade da empresa, foram encontrados diversos lançamentos
referentes ao pagamento por serviços prestados por pessoas físicas no
estabelecimento matriz e na filial Maceió. Os lançamentos contábeis
correspondentes aos mencionados pagamentos estão identificados nas planilhas
que compõem o anexo II do Relatório Fiscal. Nenhum desses pagamentos foi
declarado em GFIP.

Intimado a apresentar esclarecimentos acerca dos lançamentos contábeis
indicados pela fiscalização, a empresa informou que "não elabora folha de
pagamento para os prestadores de serviço sem vínculo empregatício".

Foram objeto do lançamento a contribuição previdenciária patronal, com
alíquota de 20%, e a contribuição previdenciária devida pelos segurados, com
alíquota de 11%. No cálculo da contribuição devida pelos segurados, foi
observado o limite máximo do salário de contribuição então vigente.

Além do lançamento das contribuições previdenciárias não declaradas em
GFIP, o Auto de Infração constituiu o crédito tributário relativo às multas pelo
descumprimento das seguintes obrigações acessórias:

- O contribuinte, embora tenha sido intimado por duas vezes, deixou de
apresentar à fiscalização a documentação comprobatória de diversos
lançamentos contábeis correspondentes a pagamentos por serviços prestados por
pessoas físicas. Em virtude dessa infração, foi aplicada multa de R$ 24.112,64;

- O contribuinte deixou de incluir nas folhas de pagamento do período
fiscalizado a remuneração paga aos prestadores de serviço pessoas físicas
(segurados contribuintes individuais). Também não incluiu nas folhas de
pagamentos os valores pagos aos diretores (Stenio de Andrade Galvão, Bianca
Feitosa Galvão e Stephane Feitosa Galvão) a título de pró-labore. Em virtude
dessa infração, foi aplicada multa no valor de R$ 2.411,28.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 981/988, páginas 584/591 do pdf), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
4
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificada do lançamento em 11/12/2019 (fls. 975), a autuada apresentou
impugnação em 10/01/2020 (fls. 979), alegando, em síntese, o que se segue:

Defende que a aplicação de multa no percentual de 75% do valor das
contribuições lançadas assume caráter confiscatório.

Alega que as multas previdenciárias foram aplicadas em valores quase
quatro vezes superiores àqueles apontados na legislação, sem que tenha havido a
demonstração de como se chegou aos valores lançados.

Requer seja a impugnação conhecida e provida, a fim de que se determine
a anulação do lançamento.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são Para manter o lançamento de ofício não cabendo apreciar temas de
constitucionalidade das leis.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta ser “frágil” o “argumento de que é vedado aos órgãos administrativos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, e por esta razão as alegações de inconstitucionalidade
da multa qualificada não poderia ser apreciada”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
5
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/06/2020, e-fl. 1.011,
protocolo recursal em 19/06/2020, e-fl. 1.013, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.022), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de não conhecimento,
considerando fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer. Explico.
Até constato o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação em
relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual. Também, quanto aos
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao direito de recorrer, observo que o
recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a observância de sucumbência do recorrente e
adequação no manejo recursal, constato que a recorrente detém legitimidade, entretanto, e aqui
sobressai o destaque, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer.
Passo ao aclaramento.
A matéria que por eventualidade poderia ser discutida e, em verdade, é a pretensão
recursal objetiva o reconhecimento de inconstitucionalidades acerca de violação de princípios
constitucionais diversos pela lei tributária por um excesso nas multas, não se discute os méritos da
autuação. A discussão é tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação tributária
e desproporcionalidade na multa. O recorrente alega que a multa é excessiva, exorbitante, que há
precedente do STF limitando a multa em 20% (RE 582.461), não se conforma com os percentuais.
Primeiro, no Tema 214 (RE 582.461) da Repercussão Geral do Supremo, a Excelsa
Corte entendeu, na verdade, que: “(...) III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de
20%.”
De qualquer sorte, tratava exclusivamente da multa de mora.
O caso dos autos trata de multas regulamentares por descumprimento de
obrigações acessórias que não tem viés de multa de mora (1. deixar de apresentar à fiscalização a
documentação comprobatória de diversos lançamentos contábeis correspondentes a pagamentos
por serviços prestados por pessoas física; e 2. deixar de incluir nas folhas de pagamento do período
fiscalizado a remuneração paga aos prestadores de serviço pessoas físicas segurados contribuintes
individuais e os pagamentos de pró-labore aos diretores). Também, cuida da multa de ofício de
75% do lançamento de ofício, que não tem viés de multa de mora, relacionada com as
contribuições lançadas de obrigação principal (patronal e segurados) incidentes sobre a
remunerações pagas pela empresa a segurados contribuintes individuais, que não foi declarada
nas GFIPs (pagamentos por serviços prestados por pessoas físicas no estabelecimento matriz e na
filial Maceió).
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
6
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Em obiter dictum, quanto a multa de ofício de 75%, na forma do art. 136 do CTN,
sem ressalvas para o caso concreto, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício de 75% aplicada é baseada em
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.387 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720211/2019-01
7
ponto específico da legislação tributária (art. 35-A da Lei no 8.212 combinado com o art. 44, I, da
Lei no 9.430) não se confundindo com a multa de mora (essa sim de 20%), devendo o agente da
administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a lei de seu ofício.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidades
que tratem de violação de princípios constitucionais pela lei tributária e de tese de confisco pela
legislação tributária.
- Conclusão acerca da admissibilidade
Sendo assim, de forma resumida, não cabe o conhecimento do recurso voluntário.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante do pedido para afastar a aplicação da legislação tributária por racionais
de inconstitucionalidade da legislação tributária aplicada com tese de confisco e exorbitância da
multa.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1030
DF CARF MF
Original